Tribunal: TJDFT
Processo: 0700434-10.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA QUARTA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF VERSUS JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR JUÍZO DIVERSO AO DA DISTRIBUIÇÃO. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. Conflito de Jurisdição. Inquérito distribuído a um Juízo e Denúncia recebida por outro. Discussão sobre o juízo competente para o julgamento. A primeira forma de investidura de competência, é a "distribuição", também chamada de competência breve, eis que, na maioria dos casos, o juízo da vara nem tem conhecimento dos inquéritos que lhe foram distribuídos, pois, tramitam diretamente entre a Polícia e o Ministério Público. A "distribuição" é apenas um registro junto a uma vara criminal e para fins, se for necessário, de requerimentos de medidas complementares ao juiz. Mas, a perpetuação da jurisdição, isto é, o poder de julgar as ações, segundo modernos códigos de processo, é o do juízo do recebimento da denúncia, pois, é este o momento em que a ação é proposta, a exemplo de semelhantes disposições no Código de Processo Civil.

2. No presente caso, de competência relativa, embora o Inquérito Policial referente ao feito tenha sido distribuído originariamente ao MM. Juízo da Primeira Vara Criminal de Ceilândia/DF (suscitado), o MM. Juízo da Quarta Vara Criminal de Ceilândia/DF (suscitante) recebeu a denúncia, tornando-se competente para o processamento e julgamento do feito.

3. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo da Quarta Vara Criminal de Ceilândia/DF (suscitante).